Tribunal: TJBA
Processo: 8005947-17.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8005947-17.2020.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: ZENILDO XAVIER DE SÁ TELES

Advogado: HENRIQUE DA SILVA LIMA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. RESTITUIÇÃO PARCIAL. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra
a
sentença que reconheceu o direito de policial militar inativo, portador de neoplasia maligna (CID C61), à isenção da contribuição previdenciária, desde a data da aposentadoria (abril de 2019), com restituição dos valores descontados, indevidamente, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide. A sentença foi mantida em sede de Declaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é devida a isenção da contribuição previdenciária ao
P
olicial
M
ilitar inativo, portador de doença incapacitante, após a entrada em vigor da EC nº 103/2019; e, estabelecer se os valores recolhidos a esse título devem ser restituídos, integralmente, ou, somente, até a data da mudança constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A EC nº 103/2019 revogou, expressamente, o § 21 do art. 40 da CF/1988, retirando o fundamento constitucional para o tratamento diferenciado aos portadores de doença incapacitante, inclusive quanto à isenção de contribuição previdenciária, a partir de sua
vigência
, em 13/11/2019.

4. Antes da referida Emenda, embora não houvesse Lei Complementar regulamentadora, o STF entendia que o art. 40, § 21, possuía eficácia limitada (RE nº 630.137 - Tema nº 96), e que Estados podiam legislar sobre a matéria,
conforme a edição d
a Lei Estadual nº 11.357/2009.

5. A legislação
baiana,
vigente até 13/11/2019, autorizava a incidência da contribuição previdenciária, apenas, sobre o valor que excedia o teto do RGPS, sendo legítima a isenção para o restante nesse período.

6. A partir de 13/11/2019, não subsiste mais base constitucional ou legal para afastar a incidência da contribuição previdenciária, tendo em vista a revogação do
seu
fundamento.

7. Assim, a isenção e a restituição dos valores descontados devem ser limitadas até 13/11/2019, mantendo-se, no mais, os demais
termos
da sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); EC nº 103/2019; Lei Estadual nº 11.357/2009; Lei Estadual nº 14.250/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 630.137, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.08.2011 (Tema nº 96).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

n°

8005947-17.2020.8.05.0022
,

oriundos da Comarca de Barreiras, nos quais figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, sendo
Apelado
ZENILDO XAVIER DE SÁ TELES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.